Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728299-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O A Defensoria Pública peticionou, informando que as partes Agravadas constituíram advogado particular nos autos originários (ID 61470159). Desse modo, pugna pela intimação via publicação do advogado particular cadastrado nos autos de origem e restituição integral do prazo recursal ao novo patrono. Conforme entendimento consagrado pelo c. STJ, a teor do aresto da 5a Turma, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 2.149.751/SP, da relatoria do e. Ministro Ribeiro Dantas, in verbis: “(...) o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos.”. Portanto, indefiro a restituição do prazo às partes Agravadas. À Secretaria para que atualize a representação processual, nos termos da petição de ID 61470159. Após o decurso do prazo para apresentação de resposta, nos termos do despacho de ID 61444323, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II, CPC/15). Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator